Tribunal: TJDFT
Processo: 0742745-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. SENTENÇA. COISA JULGADA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO JUDICIAL. GARANTIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar à recorrente o recebimento do crédito perseguido em fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de oferecimento de caução.
2. A regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, enuncia que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano” ao credor “dependem de caução suficiente e idôneo, arbitrado de plano pelo juiz e prestado nos próprios autos”. 2.1. O aludido crédito, no entanto, não decorre de questão ainda pendente de julgamento, pois tem origem na determinação de pagamento de multa cominatória pelo descumprimento de decisão, cujo julgamento definitivo já foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada.
3. A exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, no caso em exame, deveria ter sido processada sob o procedimento do cumprimento definitivo, nos termos do art. 523 do CPC, sem a exigência de prestação de caução pelo credor.4. Agravo de instrumento conhecido e provido.